Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-59.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000159-59.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSICA CARVALHO MAGALHAES FREITAS - CPF: 033.784.161-65 (ADVOGADO), MANOEL PAES DE ROMA JUNIOR - CPF: 050.565.831-38 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – PENSÃO SUSPENSA COM A MAIORIDADE – PLEITO DE MANUTENÇÃO DA PENSÃO ATÉ 21 ANOS – INVOCAÇÃO DE LEI FEDERAL – LIMINAR INDEFERIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO – PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR ESTADUAL – LEI ESTADUAL – PREVISÃO DE RECEBIMENTO ATÉ MAIORIDADE – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE LEI FEDERAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PROVIMENTO JUDICIAL MOTIVADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA – PENSÃO CORTADA MAIS DE UM ANO E DOIS MESES ANTES DA AÇÃO PROPOSTA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública quando necessário evitar dano de difícil ou incerta reparação.

A concessão de tutela antecipatória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e dano de difícil ou incerta reparação.

Não se mostra presente o requisito da plausibilidade do direito quando a suspensão da pensão por morte de servidor estadual se deu com o atingimento da maioridade do beneficiário, marco este previsto em lei estadual para o fim da pensão, pois a matéria é regulada por regime estatutário estadual.

Igualmente, não se mostra presente o requisito do dado de difícil ou incerta reparação quando a ação é proposta mais de um ano e dois meses depois do corte do benefício.

O agravo de instrumento não se presta a questionar provimento judicial devidamente fundamentado, desprovido de teratologia, de modo que, não satisfeitos os requisitos necessários à concessão de efeito ativo, a decisão deve ser mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Vistos, etc...

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA interposto por MANOEL PAES DE ROMA JUNIOR contra decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que indeferiu a tutela provisória de urgência visando ao imediato restabelecimento/pagamento da pensão por morte em seu favor, que teria sido suspensa quando da maioridade contrariando legislação federal que impõe o direito de perceber a pensão até os 21 anos.

Argumentou a parte Agravante que propôs a Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência no 1008449-12.2021.8.11.0001 porque teve o referido benefício cortado ao completar a maioridade, 18 anos. Alegou que seu genitor, servidor público estadual, faleceu em 21/05/2010, tendo recebido a pensão por morte de 01/06/2010 até 05/12/2019, todavia, ao completar 18 anos de idade, o benefício foi interrompido, o que não fora corrigido mesmo após recurso administrativo, o que contraria legislação federal.

Alegou que a “Lei Complementar n. 197/2004, que altera e acrescenta dispositivos à Legislação Previdenciária do Estado de Mato Grosso, ao estipular que a pensão por morte de beneficiário temporário (filho), cesse ao completar maioridade civil, afronta a Legislação Federal em matéria previdenciária, consubstanciada pela Lei n. 9.717/1998, a qual dispõe sobre regras gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal”.

Argumentou que “a referida Lei Federal é indubitável ao prever que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213/91, salvo disposição em contrário da Constituição Federal (art. 5o, da Lei no 9.717/98)”.

Requereu a “antecipação de tutela recursal para determinar que o agravado proceda o imediato restabelecimento /pagamento da pensão por morte em favor do requerente, até este completar 21 (vinte e um) anos de idade, sob pena de multa diária”.

Juntou documentos.

A medida liminar fora indeferida.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, informou não haver interesse a justificar sua intervenção.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento pelos Agravados e não houve a prestação de informações pelo Juízo Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA interposto por MANOEL PAES DE ROMA JUNIOR contra decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que indeferiu a tutela provisória de urgência visando ao imediato restabelecimento/pagamento da pensão por morte em seu favor, que teria sido suspensa quando da maioridade contrariando legislação federal que impõe o direito de perceber a pensão até os 21 anos.

O processo principal não fora sentenciado e, em consulta, esta magistrada verificou que se encontra no aguardo da prolação de sentença.

A despeito do agravo de instrumento interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico a existência dos requisitos necessários ao provimento do recurso, pois tal como fundamentado pelo Juízo Agravado, a decisão de suspender o pagamento da pensão se deu com embasamento de Lei Estadual que regulamenta a matéria, pretendendo a parte Agravante valer direito previsto em Lei Federal.

O juízo
a quo
que indeferiu a tutela provisória de urgência para restabelecimento do benefício de pensão por morte com fundamento na ausência de comprovação da probabilidade do direito, uma vez que o ato administrativo praticado encontra respaldo em lei e há regime próprio que regula a vida funcional dos servidores estatutários.

Cito trecho da decisão agravada e dos fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
:

Nessa fase de cognição sumária e não exauriente, não se identificam os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela, mormente ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito. O autor é beneficiários de pensão de servidor público civil ao qual o estatuto não concede direito a pretensão, o que não evidencia probabilidade do direito. Não é possível aplicar regra relativa ao regime geral se a relação está submetida a regime próprio. De modo que não é possível estender, além do que determina a norma relativa ao regime próprio, o pensionamento dos autores. Nesse sentido, precedente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso , vejamos: EMENTA:RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – PRORROGAÇÃO ATÉ A CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 340 DO STJ – REGRAMENTO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO SERVIDOR – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – PEDIDO DE QUE DEVE SER INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Sendo pacifico o entendimento do STJ de que a pensão por morte se regula pela legislação da data do óbito, e sendo o óbito do segurado ocorrido durante a vigência da Lei Complementar no 231/2005, não há que se falar em direito a pensão por morte, quando verificado que o segurado já atingiu a maioridade civil. RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001462-33.2016.8.11.0001 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública – MT RECORRENTE: RONALD ANDERSON DANTAS DA SILVA. RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV- MT. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.

Com efeito, pela leitura integral da decisão proferida, não se verifica fundamentação inadequada ou que contrarie a lei ou a jurisprudência, ao contrário, tem-se uma decisão amparada na legalidade e no regime jurídico próprio de previdência estadual.

Da análise dos autos é possível observar que a própria parte Agravante entende que há lei que embasa a prática do ato administrativo agravado, no entanto alega que confronta com lei federal e, por isso pretende o restabelecimento da pensão, o que não se mostra possível por essa via do agravo de instrumento.

Ademais, é fato narrado pela própria parte Agravante que a suspensão/corte da pensão ocorreu em 05/12/2019, tendo a ação sido proposta apenas em 02/03/2021, o que desnatura o caráter da urgência e perigo de dano, pois não há óbice ao aguardo do desenrolar processual do processo principal para desnudar as questões jurídicas controvertidas no feito, em especial o confronto de leis concretas, em vigor.

Houve, pois, a devida fundamentação para indeferimento da medida, não se tratando de decisão teratológica que necessite de correção, principalmente porque a decisão está fundamentada no princípio maior do Direito Administrativo, o da legalidade.

O agravo de instrumento não se presta a questionar provimento judicial devidamente fundamentado, desprovido de teratologia, de modo que não satisfeitos os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão combatida e, também, a liminar indeferida nestes autos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021